Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702805-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DORIO DE JANEIRO LTDA, contra acórdão de ID – 28489889. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 28118570. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL), para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator